Tribunal: STF
Processo: MS 39852
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ref.: Petição n. 146772/2024



    Trata-se de petição por meio da qual o agravante requer o seguinte: 



    Excelentíssimo Sr. Ministro Relator, como é cediço, a partir do Julgamento do Agravo em RCL 56.694 em 11/06/2024 pela 2ª Turma da Corte, este Pretório Excelso passou a admitir a possibilidade da realização de Sustentação Oral em sede de feitos originários da Corte, em consonância à previsão da Lei nº 8.906/94 alterada pela Lei nº 14.365/22: 



    Art. 7º (...) § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: (...) 



    VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária. 



    Para além disso, o Regimento Interno do STF estabelece que uma vez destacado, o feito será julgado em sessão presencial: Art. 21-b. (...) § 3º No caso de pedido de destaque feito por qualquer ministro, o relator encaminhará o processo ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta. 



    Ante o exposto, vem-se respeitosamente perante vossa Excelência requerer: 



    I. Que o presente feito seja encaminhado ao Plenário da Corte para julgamento presencial na forma do Art. 21-b, § 3º, do RISTF; 



    II. seja admitido o direito de defesa do Agravante para realizar sustentação oral presencial. (doc. 54)



    Passo ao exame do requerimento.



    O pedido de destaque por mim apresentado, na sessão virtual com início no dia 25/10/2024, foi cancelado para redesignação do julgamento em sessão virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, órgão competente para apreciar e julgar o presente agravo regimental (art. 9º, I, “d”, do Regimento Interno desta Suprema Corte).



    No presente caso, não há demonstração de hipótese que justifique a retirada do julgamento do ambiente virtual, incidindo, por consequência, a regra prevista no art. 1º, § 1º, I, da Resolução n. 642/2019, segundo a qual serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico os agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração.  



    Além disso, destaco que o Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre a matéria discutida nestes autos, havendo julgados que amparam a solução da controvérsia (art. 1º, § 1º, IV, da Resolução n. 642/2019).  



    Registro, ainda, que o julgamento neste ambiente virtual não importa prejuízo à parte, nem ao exercício do seu direito de defesa, inexistindo limitação na análise do processo pelo Supremo Tribunal Federal.  



    No mais, a Resolução n. 669/2020 autoriza a realização de sustentação oral no julgamento virtual, o que vem sendo aplicado por esta Suprema Corte (Rcl 56112 AgR-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023).  



    Assim, mesmo não havendo julgamento presencial, poderão os advogados constituídos encaminharem sustentação oral por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, nos termos do art. 5º-A, da Resolução n. 642/2019, com as alterações introduzidas pela Resolução n. 669/2020.



    Posto isso, indefiro o requerimento formulado pelo agravante.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator